Tribunal: TJSP
Processo: 1008739-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – acidente de trânsito – ação julgada improcedente – culpa do motorista do ônibus da ré pelo acidente não comprovada – sentença mantida – apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, do CPC)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1008739-38.2019.8.26.0564 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000083013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008739-38.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARIVAL VITÓRIO GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO
BERNARDO DO CAMPO TRANSPORTES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1008739-38.2019.8.26.0564 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1008739-38.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - Foro de São Bernardo do Campo - 9a
Vara Cível
Apelante: Marival Vitório Guedes
Apelado: São Bernardo do Campo Transportes SPE Ltda.
Ação de reparação de danos materiais e morais
acidente de
trânsito
ação julgada improcedente
culpa do motorista do
ônibus da ré pelo acidente não comprovada sentença mantida
apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, do CPC)
Voto no 45.534
Vistos.
Ação de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito julgada improcedente, condenado o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça, nos termos da sentença proferida pelo M. Juiz
Rodrigo Gorga Campos. O autor apela.
Alega que a ré é prestadora de serviço público. Como o
autor é consumidor por equiparação, deve ser-lhe assegurada a inversão
do ônus da prova. Sofreu fratura da rótula direita e ficou impossibilitado
de trabalhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1008739-38.2019.8.26.0564 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A ré deve reparar os danos materiais e morais sofridos.
Recurso sem preparo, dada a gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 3.1.2015.
O autor alega que foi abalroado por um ônibus da ré e,
por isso, pede indenização pelos danos materiais e morais que alega ter
sofrido. Já a ré diz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor,
que teria realizado de forma imperita manobra de mudança de faixa de
rolamento com sua motocicleta, à qual estava acoplada uma carreta de
coleta de materiais.
Nenhuma prova sobre a forma como ocorreu o acidente
foi produzida nos autos além da versão lançada no boletim de ocorrência
de fls. 7, a partir de elementos fornecidos pelo condutor do ônibus da ré.
Ele narrou que dirigia o coletivo pela pista central da rua
Jurubatuba, em São Bernardo do Campo/SP, e que o autor, ao manobrar
sua motocicleta da pista da direita para a central, colidiu com o ônibus e
foi arremessado contra outro veículo.
Como nada nos autos indica que o condutor do ônibus da
ré teria dado causa ao acidente, deve ser mantida a improcedência da
ação, especialmente porque o autor não comprovou os fatos constitutivos
do direito por ele invocado.
Frise-se que não havia relação contratual entre o
condutor da motocicleta (aqui autor) e a ré, de modo que, ao caso dos
autos, não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive aquelas ligadas à inversão do ônus da prova.
Do exposto, nega-se provimento à apelação, majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1008739-38.2019.8.26.0564 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze) do valor
atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC 2015), observada a gratuidade.
Eros Piceli
relator